Tribunal: TJES
Processo: 5016551-34.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016551-34.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALISSON NASCIMENTO DOS SANTOS

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO REVISIONAL FUNDADO NA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. “
A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.933.513/AP, DJe de 13/10/2021).

2. A revisão criminal, pela própria característica que apresenta de rescisão do julgado, possibilitando excepcional superação da coisa julgada, não pode ter a natureza de um segundo recurso em sentido estrito, não sendo admissível fora das hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

3.

Revisão Criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016551-34.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALISSON NASCIMENTO DOS SANTOS
REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada por
ALISSON NASCIMENTO DOS SANTOS
, visando a rescisão da sua condenação nos autos de ação penal de nº 0009701-56.2011.8.08.0048, oriunda da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, I e IV, CP),
por duas vezes
(2x), em concurso material (art. 69, CP), à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O requerente pleiteia a anulação da decisão de pronúncia, substituindo-a pela “despronúncia”, na medida em que teria se baseado exclusivamente em testemunhos indiretos, por “ouvir dizer”.

Data vênia, o presente pedido revisional não se mostra admissível, porquanto, nos termos da jurisprudência do STJ, “
a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia
” (AgRg no AREsp n. 1.933.513/AP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021
, meu grifo).

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO.
ALEGADA NULIDADE NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE QUEBRA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA, PRONÚNCIA E QUESITOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM ATA. PRECLUSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]
2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia.
(...)” (
STJ,
AgRg no HC n. 592.476/CE,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020
, meu grifo).

Assim, não cabe, em sede de ação revisional, analisar eventual ausência de correspondência entre os fundamentos da decisão de pronúncia e as declarações das testemunhas, ainda que sob o ângulo da nulidade por ausência de fundamentação,
porque a questão está preclusa
.

Assim, nota-se que o revisionando tenta, a todo custo, a reanálise, em profundidade, da ação penal de origem, o que não se mostra possível, pois as hipóteses de cabimento da revisão criminal são restritas, constantes de rol taxativo, justamente por se tratar de excepcional possibilidade de superação da coisa julgada. A revisão não pode ser utilizada como um segundo recurso em sentido estrito.

Diante do exposto, em harmonia com o parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, voto no sentido de
NÃO CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer da revisão criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.